Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704108-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA VANESSA CARVALHO DE MIRANDA AGRAVADO: JOSE MARIA DE JESUS, LILIAN RODRIGUES BARBOSA DECISÃO A agravante-ré opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 23235176) que indeferiu o efeito suspensivo postulado no agravo de instrumento. Assevera a agravante-ré (id. 23614842) a ocorrência de omissão, “na análise do pedido subsidiário, o que impede a aplicação da tutela de imissão concedida na origem, eis que conforme amplamente demonstrado, não é possível a imissão de posse de fração do imóvel, sendo necessário desta forma, a delimitação da área a ser imitida, ademais atribuiu a propriedade a parte autora, o que não padece de realidade” (pág. 1). Acrescenta que a decisão também é contraditória “eis que o imóvel não é de propriedade dos agravados, os agravados possuem apenas parte deste imóvel, apenas 25% deste, tal fato está explicitado na certidão de ônus, como bem diz a própria certidão de ônus” (pág. 2). Pede o acolhimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos: “1. Requer que seja sanada a contradição quanto a propriedade da área, pois carece de legitimidade por não ser a ré proprietária da totalidade do imóvel, aplicando efeitos infringentes aos presentes Embargos, reformando a decisão retro, aplicando, portanto, o efeito suspensivo. 2. Caso não seja o entendimento de vossa excelência, requer que seja sanada a omissão, reformando a decisão que concedeu a Tutela de Urgência e delimitando, portanto, a área a ser imitida. 3. Não sendo ambos os entendimentos de Vossa Excelência, requer que se manifeste a E. Turma, à luz do exposto, para fins de prequestionamento.” É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator decidirá monocraticamente nos embargos de declaração opostos de pronunciamento judicial por ele proferido, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Ao indeferir o efeito suspensivo, a decisão embargada assentou claramente que: “Da análise dos autos originários, conforme carta de adjudicação de 13.07.20 (id. 77720984, pág. 2) e auto de adjudicação de 03.08.20 (id. id. 77720984, pág. 12), expedidos no cumprimento de sentença (proc. no 0026885-33.2015.8.07.0009) proposto pelos agravados-autores contra Enivalda Andrade de Carvalho Miranda (genitora da agravante-ré), verifica-se que eles adjudicaram 25% do imóvel situado no Setor de Mansões Sudeste (SE) - Conjunto 6, Lote 1, Samambaia Sul/DF, matrícula 203.445, que pertencia à devedora. Ainda, constata-se que a adjudicação do referido bem foi devidamente registrada na matrícula imobiliária em 25.09.20, consoante certidão de ônus (id. 77720986, pág. 4). Diante desses elementos, não há relevância na fundamentação recursal, ao contrário, está demonstrada a propriedade dos agravados-autores especificamente quanto ao imóvel litigioso, o qual está sendo ocupado, à toda evidência, de modo indevido pela agravante-ré.” O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-ré. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 1 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora